Tribunal: TJDFT
Processo: 0742368-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742368-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: AF14 ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA, JOSEFA FABIOLA ALMEIDA DE SOUSA ALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Na petição juntada no id. 79238323, a agravante noticia que as partes firmaram acordo nos autos de execução referência deste recurso, sendo o processo suspenso até o seu cumprimento integral, conforme a decisão interlocutória anexa no id. 79238324. Afirma que, tendo em vista a transação realizada, se constata a perda do interesse recursal, esvaziando o provimento jurisdicional consistente na apreciação do recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto, com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Retire-se de pauta. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator